Tribunal: STF
Processo: HC 210725
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o RHC 158.090/MG.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 26/07/2021, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/06.



    3. O Juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Barbacena/MG, ao converter o flagrante em prisão preventiva, destacou necessária a custódia para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, considerada a reincidência específica pelo crime de tráfico de drogas. Apontou a apreensão de 57,85 gramas de cocaína e 0,12 gramas de crack.



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo a Segunda Câmara Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato que decretou a prisão preventiva, dizendo-o genérico e lastreado na gravidade abstrata do delito. Dizem pequena a quantidade de droga apreendida, sem outros elementos que indicassem o comércio ilegal. Ressaltam condição pessoal favorável, alusiva a residência fixa no distrito da culpa. Afirmam suficiente a substituição por medida cautelar diversa.



    6. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa. Pretendem, no mérito, a confirmação da providência.



 



    É o relatório. Decido.



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações.



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, aludiu à apreensão de entorpecentes (57,85 gramas de cocaína e 0,12 gramas de crack), bem assim à reincidência específica do paciente. Confira-se o seguinte trecho da decisão (documento nº 7, fls. 3 a 6): 



    [...]



    Registre-se que o autuado é reincidente específico, eis que possui uma condenação também pela prática do crime de tráfico de drogas, estando inclusive em cumprimento de pena por tal crime. A reincidência específica aliada à forma e as circunstâncias em que os fatos se deram, com a verdadeira arrecadação de entorpecentes, evidenciam a habitualidade criminosa do autuado e o risco à ordem e saúde públicas. Com efeito, o autuado, flagrado em atitude suspeita, tentou empreender fuga da polícia na condução de veículo automotor, tendo sido alcançado e preso por portar substâncias entorpecentes. Ainda, realizada busca domiciliar, foram localizadas mais substâncias entorpecentes. No total foram apreendidos: 01 (um) envólucro de cocaína, pesando 57,30g (cinquenta e sete gramas); uma pedra de crack, com peso de 0,12g (doze centigramas); e (um) envólucro de cocaína com massa de 0,55g (cinquenta e cinco centigramas). 



    [...] 



    10. O ato constritivo harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



     



    11. Assim, levados em conta o contexto em que praticado o crime e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva.



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de residência fixa, por si só, não conduz a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro André Mendonça



    Relator